Tribunal: STF
Processo: Rcl 39747
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA FRUSTRADA. DILIGÊNCIAS DA RECLAMANTE NA BUSCA POR NOVO ENDEREÇO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000867-54.2012.5.03.0069, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Em 23/03/2020, deferi a antecipação dos efeitos da tutela e determinei a citação do beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil.
    Diante da informação prestada pelos Correios de que o beneficiário Erasmo Martins Lopes é desconhecido no endereço apontado nos autos como seu domicílio (Doc. 40), determinei a intimação da reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto do beneficiário, a fim de que sua citação pudesse ser concretizada, na forma do artigo 989, inciso III, do CPC. Em manifestação, a reclamante pugnou pela dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, para prestar a referida informação, pedido que prontamente deferi.
    Por intermédio da Petição STF 46.231/2020, a reclamante, CEMIG Distribuição S/A, noticia que está providenciando diligências para a apuração do endereço do beneficiário e, em razão da dificuldade em obtê-lo, postula por nova dilação de prazo para tanto.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital.
    In casu, diante da informação dos Correios de que o beneficiário Erasmo Martins Lopes é desconhecido no endereço apontado nos autos como de seu domicílio, a reclamante informa que está diligenciando para a apuração de novo endereço, pelo que postula por nova dilação de prazo para aludida manifestação.
    Saliente-se, no ponto, que é obrigação da parte reclamante informar o endereço correto da parte beneficiária, a fim de que sua citação possa ser concretizada, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil.
    Ex positis, DEFIRO o pedido de dilação do prazo formulado pela CEMIG Distribuição S/A na Petição STF 46.231/2020, e concedo o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar desta data, para que a reclamante dê cumprimento a sua obrigação, sob pena de cassação da medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente